Tribunal: TJSP
Processo: 2061196-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente em rodovia – Presença de objeto na pista – Decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade da empresa controladora da concessionária no polo passivo da ação – Responsabilidade da controladora perante os consumidores – Aplicação do art. 14 do CDC – Precedentes – Reforma da decisão – Recurso de agravo provido.